Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0710093-56.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YURI LOPES ARAUJO RECORRIDO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO ID 31895119. Cumpra-se integralmente o despacho objeto do ID 31044686, juntando a Declaração de Impostos de Renda Pessoa Física referente ao último exercício fiscal. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.